Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-04.2020.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DO MENOR À FAMÍLIA NATURAL OU EXTENSIVA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO À CRIANÇA.
A destituição do poder familiar, a despeito de excepcional e grave, mostra-se impositiva quando comprovado o abandono e a negligência dos pais no cumprimento dos deveres de cuidado com o filho.